Tribunal: STF
Processo: AI 481190
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento 2. Gratificação
concedida a servidores ocupantes de cargos e funções de confiança da
 LOTERJ, instituída mediante o Processo Administrativo
E-04/LOTERJ/1807/97. Não extensão a servidores aposentados. Natureza
 jurídica do benefício. Controvérsia dirimida com base no direito
local. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento